Tribunal: TCU
Processo: 020.243/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4027/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.243/2022-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abel Murilo Souza Santos (XXX.597.835-XX); Adrian Vitor Neto Moreira (XXX.243.307-XX); Adriano Cardoso Ribeiro (XXX.779.565-XX); Adriely Schmidt Bueno (XXX.631.899-XX); Adryan Bracht Juver (XXX.699.289-XX); Adson Luis Araujo Albuquerque (XXX.526.785-XX); Airton Renato Farias da Silva (XXX.302.302-XX); Alan Mauricio Miranda da Costa (XXX.702.724-XX); Alban Mauricio Reyes Parra (XXX.400.234-XX); Albert de Souza Gatti Cavalcanti (XXX.732.387-XX); Aleff Valnei Triches (XXX.957.291-XX); Alefy Ferreira Dias (XXX.391.225-XX); Alessandra Marinho de Carvalho Raposo (XXX.278.607-XX); Alex Michel Viana de Souza (XXX.680.423-XX); Alexandre Bolanho Mota Santana (XXX.238.902-XX); Alexandre Carrim Conceicao Rocha (XXX.798.845-XX); Alexandre Delezu (XXX.898.469-XX); Alexandre Ribeiro Brito (XXX.013.685-XX); Alexsander Cigerza Maciel (XXX.846.039-XX); Alexsandrino Pascoal da Silva Pinto (XXX.459.453-XX); Alexsandro Augusto Rodrigues (XXX.209.902-XX); Alexsandro Ferreira Mendes da Silva (XXX.164.537-XX); Alfredo Oliveira Carneiro da Silva (XXX.355.197-XX); Aline Alem Braunstein (XXX.349.685-XX); Aline Aparecida Souza Candido Marques (XXX.424.376-XX); Allison Johny da Conceicao Miranda (XXX.600.997-XX); Allisson Augusto Zamboni (XXX.173.729-XX); Almir Pires de Carvalho Neto (XXX.747.415-XX); Amanda Souza do Nascimento (XXX.932.155-XX); Ana Claudia Ramos (XXX.209.949-XX); Ana Luisa Flores Salles (XXX.498.361-XX); Ana Luisa Melo Vianna (XXX.093.765-XX); Ana Luiza Soares Cezario (XXX.844.586-XX); Ana Paula Carvalho Moreira (XXX.288.639-XX); Ana Paula Doria de Araujo Cruz (XXX.815.035-XX); Anabel Cristina Rodrigues de Araujo (XXX.109.533-XX); Ananda Inez Araujo (XXX.567.581-XX); Andersen Langendorf da Silva (XXX.264.860-XX); Anderson de Moura da Costa (XXX.596.081-XX); Anderson de Souza da Costa (XXX.289.783-XX); Anderson dos Santos Rezende (XXX.924.162-XX); Andrade do Nascimento Catarina (XXX.190.303-XX); Andre Cassiano Messias Valdameri (XXX.518.879-XX); Andre Filgueira (XXX.610.529-XX); Andre Filipe de Carvalho Batista de Abreu (XXX.869.667-XX); Andre Junior dos Santos (XXX.504.917-XX); Andre Luiz de Souza Rezende (XXX.503.506-XX); Andre Mendes Gotze (XXX.476.390-XX); Andre Resende da Fonseca (XXX.916.866-XX); Andre Rezende da Silva (XXX.103.737-XX); Andre Souza Salca (XXX.545.337-XX); Anneluize Shmeil (XXX.652.389-XX); Antonio Augusto Silva Guimaraes (XXX.364.255-XX); Antonio Camilo Pontes de Jesus (XXX.128.477-XX); Antonio Jorge Andrade Filho (XXX.725.245-XX); Antonio Lucas Castro Pimentel (XXX.356.955-XX); Antonio Thyago Boto Landim (XXX.444.603-XX); Ariel Bezerra Gomes (XXX.857.614-XX); Arlan Justino Dias (XXX.921.753-XX); Arnaldo Guimaraes Schunk (XXX.623.197-XX); Arquila Magalhaes Hylario (XXX.765.677-XX); Arthur Alcantara Vilarinho de Andrade (XXX.087.572-XX); Arthur Brites Pascotini (XXX.797.010-XX); Arthur Lopes dos Santos (XXX.341.294-XX); Arthur Nunes Garcia (XXX.034.820-XX); Arthur Ramos Pacheco (XXX.161.750-XX); Arthur de Andrade Rodrigues (XXX.283.187-XX); Atila Gomes de Oliveira (XXX.580.877-XX); Ben Hur Metzker (XXX.754.822-XX); Braurio Pedro de Moura Lima (XXX.275.004-XX); Brendo Vilela dos Santos (XXX.873.667-XX); Brenno Corcino Morales (XXX.742.387-XX); Brenno de Siqueira Lins (XXX.796.947-XX); Breno Cesar Araujo da Silva (XXX.525.527-XX); Breno Clemente de Jesus (XXX.422.617-XX); Breno Gomes Pereira (XXX.095.574-XX); Breno Vila Bela de Sousa (XXX.175.674-XX); Brisa Oliveira Moura (XXX.091.205-XX); Brunno Piettro Borges Jeronymo (XXX.058.748-XX); Bruno Aguiar Amaral (XXX.619.525-XX); Bruno Carvalho Ribeiro da Silva (XXX.287.417-XX); Bruno Daniel Pereira Laranja (XXX.072.417-XX); Bruno Dutra Lanzethi Pinto (XXX.114.077-XX); Bruno Gama da Silva (XXX.927.887-XX); Bruno Henrique Frasson Pinto (XXX.066.138-XX); Bruno Mahlmann Rieger (XXX.990.290-XX); Bruno Mateus Cavalcante Gomes (XXX.784.182-XX); Bruno Pinho Lucas (XXX.499.900-XX); Bruno Rafael Matos do Nascimento (XXX.885.093-XX); Bruno Santos Lacerda (XXX.609.877-XX); Bruno Souza da Paz (XXX.217.815-XX); Bruno Tiecher Feron (XXX.518.060-XX); Bruno Zavan Assaf (XXX.268.939-XX); Bruno de Souza (XXX.094.607-XX); Caio Augusto Lopes de Souza (XXX.468.297-XX); Caio Cesar Castelo Branco de Carvalho Silva (XXX.732.583-XX); Caio Leonardo Cardoso Mendes (XXX.789.097-XX); Caio Luiz da Silva Sales (XXX.580.267-XX); Caio Matheus Nogueira do Nascimento (XXX.465.627-XX); Caio Oliveira de Madeiros (XXX.354.887-XX); Caio Ricardo dos Santos Barbosa (XXX.852.265-XX); Caio Victor da Vitoria Nascimento (XXX.781.217-XX); Caio Vitor Ferreira (XXX.993.027-XX); Caique Nascimento Santos (XXX.004.445-XX); Calebe de Paula Milward Azevedo (XXX.815.386-XX); Camila Cravero da Silva (XXX.935.762-XX); Carlos Alexandre Pacheco (XXX.822.219-XX); Carlos Antonio Silva de Assis (XXX.645.584-XX); Carlos Daniel Barbosa da Silva (XXX.880.847-XX); Carlos Eduardo Alves de Assuncao (XXX.383.483-XX); Carlos Eduardo Fernandes (XXX.764.117-XX); Carlos Eduardo Fernandes de Paula (XXX.036.697-XX); Carlos Eduardo Fidelis dos Santos (XXX.882.847-XX); Carlos Eduardo Guimaraes (XXX.114.367-XX); Carlos Eduardo de Araujo Morette Silva (XXX.458.767-XX); Carlos Henrique Benicio de Oliveira (XXX.588.607-XX); Carlos Henrique Oliveira de Almeida (XXX.113.276-XX); Carlos Henrique dos Santos Lopes (XXX.488.331-XX); Carlos Jose Guimaraes das Virgens (XXX.869.267-XX); Carlos Mateus Domingues dos Santos (XXX.717.097-XX); Caua Guilherme Candido Rodrigues (XXX.691.954-XX); Cayo Luis Fialho Vieira (XXX.279.957-XX); Cecilia Augusta de Melo Goulart Silveira (XXX.623.881-XX); Cecilia Oliveira Rocha (XXX.100.205-XX); Cesar Felipe Simao Cano (XXX.863.748-XX); Cesar das Neves Pinheiro (XXX.975.121-XX); Charles Cristian Reis de Souza Junior (XXX.889.547-XX); Christian Andre Siqueira Campbell (XXX.672.957-XX); Christian Carlos Araujo Moura (XXX.869.023-XX); Christian Viana dos Santos (XXX.295.042-XX); Cicero Heleno de Arruda (XXX.047.354-XX); Clarine Wandscheer Malikowsky (XXX.185.659-XX); Claudimei Alves Cardoso (XXX.222.572-XX); Cleiton Lucas Soares Romariz da Silva (XXX.053.697-XX); Cleyton de Jesus Barreto (XXX.595.315-XX); Cristhian Surlo Custodio (XXX.759.922-XX); Cynthia Mayara Santana do Nascimento (XXX.636.095-XX); Dalmar Gomes dos Santos (XXX.680.315-XX); Daniel Antonio Costa de Jesus (XXX.530.983-XX); Daniel Bryam Gomes Bezerra (XXX.050.547-XX); Daniel Fernandes Dutra Neves (XXX.767.597-XX); Daniel Guarisco Barreto (XXX.160.167-XX); Daniel Guilherme Vieira Costa (XXX.455.181-XX); Daniel Lucas Batista Sousa (XXX.312.994-XX); Daniel Luiz de Souza (XXX.867.214-XX); Daniel Meirelles Paco (XXX.958.327-XX); Daniel Pereira Peralta (XXX.143.612-XX); Daniel Pereira de Holanda Rodrigues (XXX.945.337-XX); Daniel Rodrigues dos Santos (XXX.985.517-XX); Daniel Sharon dos Reis Almeida (XXX.801.487-XX); Daniel Siqueira Torraca Garcia Sanches (XXX.109.467-XX); Daniel Soares de Almeida (XXX.682.256-XX); Daniel Vitor do Amaral Silva Almeida (XXX.075.767-XX); Daniel da Rocha Pelucci (XXX.296.617-XX); Daniel de Almeida Fonseca (XXX.090.587-XX); Daniel de Andrade de Matos (XXX.080.077-XX); Daniela Borges (XXX.912.999-XX); Danillo Cesar Mairink (XXX.383.367-XX); Danilo Cesar Dantas Silva (XXX.895.364-XX); Danilo Fonseca Barbosa (XXX.631.227-XX); Danilo Maia Soares (XXX.701.324-XX); Danilo Sousa de Jesus (XXX.727.675-XX); Danilo Souza da Silva (XXX.558.432-XX); Danylo Antonio Andrade Santos (XXX.707.225-XX); Davi Barbosa Freire (XXX.539.905-XX); Davi Esch de Campos Gomes Macedo (XXX.153.567-XX); Davi Ribeiro Silva (XXX.155.755-XX); Davi Valois Cardoso (XXX.915.015-XX); Davi Ventura Ferreira (XXX.523.637-XX); Davi da Trindade Guedes (XXX.802.984-XX); Davi de Souza Resende Raymundo (XXX.660.227-XX); David Cezar Henriques Toledo (XXX.245.827-XX); David Lucas Vieira Pinto (XXX.125.077-XX); David Luersen Moreira (XXX.150.389-XX); David William da Silva (XXX.176.719-XX); Dayvison Floriano da Silva (XXX.576.274-XX); Deise Mara Alves Ribeiro (XXX.004.234-XX); Denilson dos Anjos Gonzaga de Melo (XXX.872.664-XX); Deyverson das Neves Cabral (XXX.461.377-XX); Diego Carlos de Almeida Pereira (XXX.977.257-XX); Diego Felipe Pessoa de Souza (XXX.636.497-XX); Diego Lacerda Goncalves (XXX.588.146-XX); Diego Luiz Monzon (XXX.290.419-XX); Diego Manoel Rodrigues Vieira (XXX.913.859-XX); Diego Marchewka de Queiroga (XXX.352.234-XX); Diego Menezes Lustosa Carvalho (XXX.380.954-XX); Diego Novais da Silva (XXX.209.499-XX); Diego Ribeiro Gurgel do Amaral (XXX.239.954-XX); Diego Rodrigues Soares (XXX.864.779-XX); Diego Tavares de Melo (XXX.472.744-XX); Diego Vasconcelos da Silva (XXX.072.177-XX); Diego da Silva Cedro (XXX.515.923-XX); Diego de Miranda Batista Guimaraes (XXX.135.797-XX); Diogenes Bruno Moreira da Silva (XXX.753.807-XX); Diogo Lessa Mota (XXX.846.057-XX); Diogo de Oliveira Sinclair Haynes (XXX.247.317-XX); Dion Rey Lucas de Sousa (XXX.874.413-XX); Dionatan Batista dos Santos (XXX.371.530-XX); Donizeti Costa de Moraes (XXX.484.176-XX); Douglas Martins Pereira Santos (XXX.884.097-XX); Douglas Ribeiro da Silva (XXX.185.970-XX); Douglas Venancio dos Santos (XXX.177.257-XX); Douglas Venicius Marcon (XXX.370.499-XX); Edgar Sant Anna de Oliveira (XXX.256.457-XX); Edgar de Souza Pandolfi (XXX.635.122-XX); Edison Tadeu Moreira Cardoso Junior (XXX.930.494-XX); Edson Fernando de Araujo Brasil (XXX.353.361-XX); Eduardo Ferreira Canario de Almeida (XXX.807.947-XX); Eduardo Ferreira Lima (XXX.786.224-XX); Eduardo Pasqualini de Sousa (XXX.065.566-XX); Eduardo Rocha (XXX.745.969-XX); Eduardo Rocha Ferreira da Fonseca (XXX.965.871-XX); Eduardo Rodrigues de Souza (XXX.203.437-XX); Eduardo da Dalt Castro (XXX.328.336-XX); Eduardo de Jesus da Silva Mota (XXX.567.657-XX); Elias Dutra de Oliveira Junior (XXX.118.342-XX); Elias Francisco Momoli (XXX.028.730-XX); Elinaldo Correia da Silva (XXX.671.134-XX); Elisson Joaquim Correia Dias (XXX.898.164-XX); Eliton Santos dos Reis (XXX.737.975-XX); Ellison de Matos Silva (XXX.784.085-XX); Elton Daniel Silva de Souza (XXX.912.374-XX); Elton Jakson Santos Leal (XXX.833.462-XX); Elton Rodrigues Vieira (XXX.553.943-XX); Eluana Moraes Laybenitz Machado (XXX.978.807-XX); Elviston Magno Cavalcanti (XXX.066.574-XX); Emanuel dos Santos Ramos (XXX.073.127-XX); Emerson Luis Mello de Mendonca (XXX.077.444-XX); Emerson Maximo Bolner (XXX.979.890-XX); Emmanuel de Oliveira Cardoso (XXX.895.992-XX); Enthony Moreira dos Santos (XXX.255.867-XX); Erick Andrade da Silva Bello (XXX.921.737-XX); Erick Resende de Andrade (XXX.242.806-XX); Erick Willian Yamanaka (XXX.873.799-XX); Erick de Almeida Goncalo (XXX.506.097-XX); Erick de Lima Ribeiro (XXX.905.737-XX); Ernane Gomes Pereira Junior (XXX.230.426-XX); Ernesto Montes Filho (XXX.739.304-XX); Estevao Balbino de Almeida Filho (XXX.900.515-XX); Eurivan Arruda de Araujo (XXX.867.482-XX); Evandro Queiroz da Silva (XXX.998.087-XX); Everton Santos dos Reis (XXX.756.925-XX); Ewerton Ruzza (XXX.355.228-XX); Ezequiel Almeida de Lima (XXX.631.510-XX); Fabiano Barbara da Silva (XXX.659.770-XX); Fabiano Santos Caravagio (XXX.597.400-XX); Fabio Alexandre Rodrigues Lopes (XXX.655.854-XX); Fabio Amaro Feitoza (XXX.479.947-XX); Fabio Ferreira Nascimento (XXX.905.235-XX); Fabio Ferreira Reis (XXX.080.196-XX); Fabio Lucas da Silva Borges (XXX.300.337-XX); Fabio Rocha de Souza (XXX.835.075-XX); Fabio Vieira de Brito (XXX.703.016-XX); Fabio da Silva (XXX.943.212-XX); Fabricio Marcos de Menezes Souza (XXX.773.657-XX); Fabricio Peres Beletini Bento (XXX.418.769-XX); Fabricio Velasco Gomes (XXX.518.987-XX); Felipe Alves Pereira (XXX.347.197-XX); Felipe Barbosa dos Santos (XXX.473.154-XX); Felipe Cayre Izidoro Luna (XXX.196.607-XX); Felipe Geovane Janisch (XXX.795.120-XX); Felipe Goncalves Pereira (XXX.684.037-XX); Felipe Jovino Souza Melo (XXX.023.545-XX); Felipe Pereira da Silva (XXX.880.042-XX); Felipe Pontes Teixeira (XXX.368.687-XX); Felipe Silva Bento (XXX.885.486-XX); Felipe Streisky de Farias (XXX.978.739-XX); Felipe Suisso da Rosa (XXX.006.457-XX); Felipe Walczak Fiorenza (XXX.165.370-XX); Felipe de Siqueira Goulart (XXX.390.476-XX); Felipe de Souza Dias (XXX.031.967-XX); Fellipe Pereira Lourenco de Araujo (XXX.789.197-XX); Ferdinan Costa da Silva (XXX.734.897-XX); Fernanda Costa da Silva Maciel (XXX.066.795-XX); Fernanda Francis de Freitas Rabelo (XXX.817.126-XX); Fernanda Lima Couto (XXX.691.095-XX); Fernanda Paiva Bastos Pereira (XXX.877.861-XX); Fernanda Souza Goncalves de Carvalho (XXX.249.925-XX); Fernanda de Freitas Almeida (XXX.006.182-XX); Fernando Barbosa Lobeiro (XXX.098.878-XX); Fernando Inglez de Souza Machado (XXX.150.510-XX); Fernando Patricio da Silva Neto (XXX.498.354-XX); Fernando Rodrigues dos Santos (XXX.331.437-XX); Fernando Scheide (XXX.939.959-XX); Filipe Carvalho Durigueto (XXX.703.064-XX); Filipe Mariano Rocha (XXX.284.707-XX); Fillipe Dalla Vecchia Brisolla (XXX.592.220-XX); Flavia Martins Oliveira Bonfim (XXX.108.495-XX); Franciellen Santana da Boa Morte (XXX.210.025-XX); Francisco Naylson Miranda de Meireles (XXX.633.763-XX); Frank David da Silva Alves (XXX.805.632-XX); Fransuelton Henrique de Oliveira (XXX.847.023-XX); Gabriel Adauto Dias Matos de Santana (XXX.093.961-XX); Gabriel Alves Melo de Oliveira (XXX.733.607-XX); Gabriel Araujo da Costa (XXX.032.767-XX); Gabriel Armada Porciuncula Rodrigues (XXX.266.347-XX); Gabriel Augusto Melo Torraca de Araujo (XXX.319.136-XX); Gabriel Barbosa Tavares de Pontes (XXX.289.597-XX); Gabriel Bilac Gastao de Carvalho (XXX.089.165-XX); Gabriel Costa da Silva (XXX.992.667-XX); Gabriel Cotin Ribeiro Joia (XXX.965.497-XX); Gabriel Ferraz Santos (XXX.466.207-XX); Gabriel Itamar de Andrade dos Santos (XXX.737.297-XX); Gabriel Kaue Rodrigues Pinto (XXX.168.637-XX); Gabriel Lohan Soares Lacerda (XXX.312.017-XX); Gabriel Mello Vieira Lima (XXX.468.857-XX); Gabriel Nivaldo Silveira (XXX.190.149-XX); Gabriel Nunes Silva (XXX.907.887-XX); Gabriel Osiris Correia Franca (XXX.132.841-XX); Gabriel Pacheco Silva (XXX.196.937-XX); Gabriel Pacheco de Oliveira (XXX.653.402-XX); Gabriel Ramos de Andrade (XXX.422.277-XX); Gabriel Rigueira Alcovias (XXX.053.757-XX); Gabriel Ryan de Jesus Rocha (XXX.774.767-XX); Gabriel da Costa Silva de Miranda (XXX.190.287-XX); Gabriel da Silva Leao (XXX.143.487-XX); Gabriel da Silva Luiz (XXX.777.327-XX); Gabriel de Matos Silva (XXX.639.561-XX); Gabriel de Mattos Brito Magalhaes (XXX.271.523-XX); Gabriel de Souza Silva (XXX.603.097-XX); Gabriel de Souza da Cruz (XXX.088.237-XX); Gabriel do Nascimento Souza (XXX.035.817-XX); Gean Carlos Rodrigues (XXX.578.932-XX); Geazi Lopes da Silva (XXX.189.912-XX); George Michael do Nascimento Silva (XXX.878.373-XX); Geraldo Freire de Oliveira Patriota Filho (XXX.387.034-XX); Gerson Jose dos Santos Junior (XXX.914.717-XX); Gilbert Jefferson de Galcon Mourao Ramos (XXX.333.683-XX); Gilberto Estrela Domingues (XXX.202.277-XX); Gilberto de Lemos Vasconcelos Junior (XXX.591.544-XX); Gilcimar Carvalho dos Santos (XXX.352.435-XX); Gilmar Rodrigues da Costa (XXX.814.157-XX); Gilson Gomes da Silva (XXX.663.674-XX); Giovanna Lima dos Santos (XXX.890.812-XX); Giovanni Morais Mercuri de Figueiredo (XXX.008.855-XX); Givanildo dos Santos Silva Junior (XXX.991.257-XX); Graciela Santa Barbosa Ribeiro (XXX.607.513-XX); Guilherme Alessander Miranda (XXX.893.458-XX); Guilherme Assuncao Faria (XXX.952.436-XX); Guilherme Barbosa de Carvalho (XXX.533.896-XX); Guilherme Cardoso Leao (XXX.922.577-XX); Guilherme Costa Quaresma (XXX.959.165-XX); Guilherme Jose Feliciano de Carvalho (XXX.620.527-XX); Guilherme Luiz de Faria (XXX.319.946-XX); Guilherme Mendes Nunes Machado (XXX.743.327-XX); Guilherme Ribeiro da Silva Souza (XXX.824.390-XX); Guilherme Ribeiro de Andrade (XXX.970.647-XX); Guilherme da Silva Oliveira Facinio (XXX.463.307-XX); Guilherme de Almeida Ferreira (XXX.222.577-XX); Guilherme de Oliveira Paganotti (XXX.737.328-XX); Guilherme de Souza Soares (XXX.218.227-XX); Gustavo Correia Lessa (XXX.187.967-XX); Gustavo Emilio Neske (XXX.491.729-XX); Gustavo Figueiredo de Souza Silva (XXX.983.507-XX); Gustavo Gandini Ribeiro (XXX.443.927-XX); Gustavo Gutler (XXX.925.137-XX); Gustavo Pinto Lins (XXX.265.233-XX); Gustavo Simoes das Neves (XXX.095.117-XX); Gustavo de Almeida Pereira da Silva (XXX.997.787-XX); Heberson Borchardt Valerio (XXX.648.807-XX); Helanio de Moura Silva (XXX.549.263-XX); Helton Bruno Coutinho dos Santos (XXX.822.865-XX); Hendrick Lopes Fadini (XXX.990.717-XX); Henrique Anderson Gomes da Silva (XXX.936.217-XX); Henrique Assis de Resende (XXX.386.836-XX); Henrique Gadelha Ribeiro (XXX.868.022-XX); Henrique Navarro Dias Goncalves (XXX.027.371-XX); Herik Felipe de Andrade (XXX.788.439-XX); Higor Machado Resende Castilho (XXX.936.016-XX); Hudson Cascaes Matos (XXX.119.923-XX); Hugo Danilo Silva de Oliveira (XXX.305.874-XX); Hugo Fonseca Moreira (XXX.095.896-XX); Hugo Gabriel Ribeiro Basilio de Lima (XXX.076.567-XX); Hugo Leonildo Sena Santos Filho (XXX.460.284-XX); Hugo Marques Alves (XXX.033.824-XX); Hugo Rangel Barbosa (XXX.212.876-XX); Hugo Rodrigues Costa Alves (XXX.914.625-XX); Hugo Vattimo Belmonte de Barros (XXX.875.765-XX); Humberto Aguiar de Abreu (XXX.792.877-XX); Iago Gomes Batista de Oliveira (XXX.594.997-XX); Ian Nunes do Nascimento (XXX.180.577-XX); Icaro Lamego e Aquino Junior (XXX.658.105-XX); Igor Augusto Alves dos Santos Vieira (XXX.791.497-XX); Igor Borges Marques (XXX.202.481-XX); Igor Fernandes Carvalho (XXX.754.177-XX); Igor Lemos de Azevedo (XXX.900.924-XX); Igor Maia Moreira (XXX.044.437-XX); Igor da Silva Martins de Magalhaes (XXX.115.777-XX); Igor de Souza Moco Muniz (XXX.943.497-XX); Inaldo Rodrigues de Lima Filho (XXX.964.404-XX); Isabella Conceicao Aparecida Alves Oliveira Rosa (XXX.581.236-XX); Isabelle de Morais Henriques (XXX.677.106-XX); Isadora Maria Costa (XXX.601.809-XX); Isadora Santos Passos (XXX.544.354-XX); Isaque Esteves Nunes (XXX.948.227-XX); Isaque Rego Ferreira (XXX.538.694-XX); Ismael Cardoso Farias (XXX.027.899-XX); Italo Jorge de Melo (XXX.689.684-XX); Italo Lima de Souza (XXX.884.264-XX); Izaias Gabry Barbosa Filho (XXX.299.387-XX); Izane de Queiroz Rios (XXX.045.805-XX); Jackson Feitosa Castelo Branco (XXX.048.023-XX); Jacqueline D Arc Oliveira Silva (XXX.980.305-XX); Jacqueline Nunes Boleta (XXX.080.269-XX); Jaide Mandolini Barone Bueno Mendes (XXX.961.759-XX); Jallison Gomes Bhering (XXX.989.957-XX); James Ferraz de Sousa (XXX.977.905-XX); Janaina Wanderley Pimentel (XXX.515.071-XX); Janaina da Silva dos Santos (XXX.443.182-XX); Janecleide Alves da Silva (XXX.106.484-XX); Janieliton da Silva (XXX.247.364-XX); Jardhel de Oliveira Moreira (XXX.650.627-XX); Jean Carlos Dalo (XXX.938.561-XX); Jean Carlos de Mello Espindola (XXX.030.861-XX); Jean Henrique Grecco Guedes (XXX.070.377-XX); Jediael Dias Ludugero da Silva (XXX.188.954-XX); Jefferson Allan Martins Melo (XXX.574.253-XX); Jefferson Azevedo da Silva (XXX.741.935-XX); Jefferson Ferreira da Silva (XXX.246.774-XX); Jefferson Manke (XXX.328.500-XX); Jefferson Santos Costa (XXX.452.524-XX); Jefferson Vasconcelos de Sousa (XXX.524.034-XX); Jefferson dos Anjos Silva Junior (XXX.792.887-XX); Jeremias de Freitas Costa (XXX.183.617-XX); Jessica Pacheco dos Prazeres (XXX.131.219-XX); Jetterson dos Santos (XXX.664.669-XX); Jhonatan Junior Lenhaus (XXX.441.662-XX); Joao Batista dos Santos Junior (XXX.784.594-XX); Joao Daniel Alves (XXX.352.428-XX); Joao Jose Luderitz Junior (XXX.707.990-XX); Joao Leandro Ruiz Cardoso (XXX.158.627-XX); Joao Lucas Ferreira Alves (XXX.467.827-XX); Joao Marcos Coimbra Mariano (XXX.407.107-XX); Joao Marcos Toledo Rocha (XXX.407.686-XX); Joao Mario de Oliveira Alves (XXX.558.817-XX); Joao Olimpio Caliman (XXX.378.417-XX); Joao Paulo Del Alamo Becker (XXX.380.668-XX); Joao Paulo Labres Camargo (XXX.306.537-XX); Joao Paulo Rodrigues Barbosa (XXX.289.856-XX); Joao Pedro Dantas de Oliveira (XXX.562.997-XX); Joao Pedro Marques Custodio (XXX.061.558-XX); Joao Pedro Meirelles Pereira (XXX.152.367-XX); Joao Pedro Nascimento de Oliveira (XXX.740.287-XX); Joao Pedro dos Santos Lucio (XXX.602.957-XX); Joao Roberto Goulart Lino (XXX.177.027-XX); Joao Viana de Oliveira e Costa (XXX.462.656-XX); Joao Victor Amorim da Silva (XXX.770.664-XX); Joao Victor Carvalho Silva (XXX.512.087-XX); Joao Victor Dias Campos (XXX.166.686-XX); Joao Victor Pereira dos Santos (XXX.857.035-XX); Joao Victor Rodrigues Amorim Macedo (XXX.171.967-XX); Joao Victor Souza da Silva Pereira (XXX.445.127-XX); Joao Vitor Goncalves Andrade (XXX.938.877-XX); Joao Vitor Prado Rodrigues (XXX.817.307-XX); Joao Vitor Rutigliani Alves de Souza (XXX.441.457-XX); Joao Vitor Silva Barreto e Silva (XXX.878.305-XX); Joao Vitor Soares Costa da Silva (XXX.522.507-XX); Joao Vitor dos Santos Ricci (XXX.973.627-XX); Jocelio Souza Alves (XXX.384.334-XX); John Alves Rocha (XXX.916.337-XX); John Lenon Dalenogare Pivoto (XXX.283.190-XX); Johnathan Caio Dorian Alencar Silva (XXX.587.164-XX); Jonas Bruno de Lima Silva (XXX.620.644-XX); Jonas Gomes Buarque de Aquino (XXX.629.934-XX); Jonathan Collins Araujo da Costa (XXX.025.617-XX); Jonathan Felipe da Cruz Nicolau (XXX.540.961-XX); Jorge Adriano de Oliveira Bem Goncalves (XXX.440.087-XX); Jorge Joaquim da Costa Neto (XXX.345.951-XX); Jorge da Matta Pitta Neto (XXX.931.975-XX); Jose Alberto Araujo Soares Nascimento Junior (XXX.611.683-XX); Jose Amaro da Silva Junior (XXX.998.054-XX); Jose Anderson Candido Freires (XXX.822.214-XX); Jose Antonio de Oliveira Neto (XXX.059.741-XX); Jose Augusto Anderson (XXX.295.279-XX); Jose Elias Souza dos Santos (XXX.633.967-XX); Jose Fabiano da Costa Almeida (XXX.990.903-XX); Jose Felipe Lara Lopatko (XXX.129.210-XX); Jose Felipe Mendes Rodrigues (XXX.944.444-XX); Jose Geifison da Silva (XXX.379.364-XX); Jose Lucas Augustine da Silva (XXX.201.765-XX); Jose Lucas Venancio de Brito Chaves (XXX.723.086-XX); Jose Luiz Ribeiro Neto (XXX.010.274-XX); Jose Manuel Barros Pereira Sobrinho (XXX.713.573-XX); Jose Osmar Andrade Guimaraes Neto (XXX.424.595-XX); Jose Ribamar Ferreira de Menezes Junior (XXX.533.617-XX); Jose Rosivaldo Araujo da Silva (XXX.110.484-XX); Jose Thaylson Rodrigues da Costa (XXX.288.684-XX); Jose da Conceicao Moreira Neves (XXX.547.491-XX); Josue Teodoro da Silva Junior (XXX.427.517-XX); Josue de Carvalho Pereira (XXX.552.027-XX); Juan Pablo Rodrigues Ferreira (XXX.194.606-XX); Juciel Goretti de Lima Junior (XXX.467.677-XX); Julian Prestes Lovato (XXX.413.169-XX); Juliana Azevedo da Paixao (XXX.913.455-XX); Julio Cesar Carrico Candido (XXX.377.767-XX); Julio Sergio dos Santos de Souza (XXX.678.371-XX); Julyene Crys de Oliveira (XXX.920.348-XX); Kaio Cesar Martins de Oliveira (XXX.369.681-XX); Kaio Cesar Tertuliano da Silva (XXX.990.874-XX); Kaio Rodrigo de Mendonca Cardoso (XXX.900.607-XX); Karina Figueiredo e Resende (XXX.251.156-XX); Karla Costa de Almeida (XXX.872.807-XX); Karla Danielly Alves Soares (XXX.872.485-XX); Kauan dos Santos Cruz (XXX.161.927-XX); Kayky Fraga Nunes (XXX.461.967-XX); Kelly Cristina da Silva Barbosa (XXX.284.317-XX); Kelton Oliveira Wanderley (XXX.923.404-XX); Kelvin Martins Dantas (XXX.512.744-XX); Kelvin Veloso de Oliveira (XXX.996.024-XX); Kenedy Bueno dos Santos (XXX.430.894-XX); Keven Driusso de Oliveira (XXX.178.857-XX); Keven Goncalves Soares da Costa (XXX.405.967-XX); Kevin Barros Freixo (XXX.467.707-XX); Klauss Marcellus Johannes de Jesus (XXX.315.076-XX); Klayver Nascimento Teixeira (XXX.872.287-XX); Kleber Lucas Barcelos Prestes da Silva (XXX.191.127-XX); Kleber Lucas da Silva Santos (XXX.934.737-XX); Klinger Jucier Targino Rodrigues (XXX.403.754-XX); Lais Alonso (XXX.664.011-XX); Lausedi Nascimento Rabelo Junior (XXX.443.577-XX); Leandro Araujo Sousa (XXX.978.772-XX); Leandro Campagnaro de Araujo Reis (XXX.246.329-XX); Leandro Correa Almeida (XXX.381.697-XX); Leandro Florentino Duarte (XXX.915.014-XX); Leandro Leal dos Santos (XXX.965.903-XX); Leidiane Cristina Freitas Nascimento Garcez (XXX.522.223-XX); Leonardo Checon Dantas (XXX.834.095-XX); Leonardo Claudino Faria (XXX.154.747-XX); Leonardo Estivalet Santos (XXX.895.220-XX); Leonardo Gonzaga da Paz Goes (XXX.448.977-XX); Leonardo Marmo Cordeiro Farias Ferreira (XXX.928.107-XX); Leonardo Neves de Paula (XXX.806.107-XX); Leonardo Ordones Almeida (XXX.478.631-XX); Leonardo Pereira Leobons (XXX.319.117-XX); Leonardo Ramos Caxias (XXX.290.841-XX); Leonardo Ribeiro Santana (XXX.283.541-XX); Leonardo de Sousa Costa (XXX.516.905-XX); Leone Jose de Paula Alves (XXX.036.036-XX); Lethicia Bernardes Silva (XXX.497.616-XX); Levi Leite Cabral (XXX.174.497-XX); Levon Rodrigo Prata Mota (XXX.493.963-XX); Lianderson Tomas dos Santos (XXX.930.784-XX); Lidia Vieira Ferreira Rocha (XXX.758.349-XX); Lila Dara de Barros Pereira (XXX.899.941-XX); Linaldo da Silva Pinheiro Junior (XXX.969.655-XX); Lohan da Silva Aguiar (XXX.655.497-XX); Lohana Franca Bernardes (XXX.743.247-XX); Lorran Araujo Silva de Freitas (XXX.615.547-XX); Luan Alves Bonaud (XXX.387.307-XX); Luan Barbosa Tavares (XXX.282.367-XX); Luan Rodrigues Avila (XXX.862.777-XX); Luan Thadeu Duarte Ferro (XXX.236.362-XX); Luan da Conceicao Silva (XXX.154.097-XX); Luana Paula de Figueiredo Correia (XXX.407.942-XX); Lucas Alves Santanna (XXX.812.267-XX); Lucas Borges (XXX.123.931-XX); Lucas Costa Carvalho Soares (XXX.905.687-XX); Lucas Costa Sena (XXX.186.687-XX); Lucas Couto Alves (XXX.442.596-XX); Lucas Diogenes Santana (XXX.521.743-XX); Lucas Eduardo Pinheiro Pontes (XXX.582.994-XX); Lucas Eduardo Pires Batista (XXX.044.571-XX); Lucas Elioenai Rodrigues Gomes (XXX.045.123-XX); Lucas Elivelton Silva Severo (XXX.233.750-XX); Lucas Emanuel Santana Santos (XXX.720.894-XX); Lucas Estevam Goncalves Santos (XXX.843.007-XX); Lucas Gabriel Santos da Silva (XXX.074.117-XX); Lucas Henrique Luna Vieira (XXX.691.064-XX); Lucas Lopes Nogueira (XXX.476.587-XX); Lucas Marques de Mesquita (XXX.176.557-XX); Lucas Oliveira da Silva (XXX.959.547-XX); Lucas Quintes Ferreira Alves (XXX.111.337-XX); Lucas Samuel Pereira Rocha de Lima (XXX.380.124-XX); Lucas Souza Queiroz Felix (XXX.375.887-XX); Lucas Torres Pinheiro (XXX.313.547-XX); Lucas da Cruz Duarte (XXX.656.617-XX); Lucas da Silva Brito (XXX.985.117-XX); Lucas da Silva Ferreira (XXX.025.227-XX); Lucas da Silveira Teodosio (XXX.749.139-XX); Lucas de Azevedo Santos (XXX.324.357-XX); Lucas de Oliveira Camara (XXX.353.555-XX); Lucas de Oliveira Galeno Araujo (XXX.108.167-XX); Lucas de Oliveira Queiroz (XXX.011.667-XX); Lucas de Oliveira de Lima (XXX.035.927-XX); Lucas de Souza (XXX.832.007-XX); Lucas de Souza Barreto (XXX.772.287-XX); Lucas dos Santos Espirito Santo (XXX.565.375-XX); Luciano Bruno Ribeiro (XXX.469.647-XX); Luciano Mallmann Pereira (XXX.221.370-XX); Luciano Pedro da Silva (XXX.936.224-XX); Luciano Pereira Gaebler (XXX.468.771-XX); Lucielle Ferreira Nunes (XXX.319.600-XX); Luiggi Teixeira Bavuzo (XXX.761.276-XX); Luis Carlos Costa Pereira (XXX.536.555-XX); Luis Felipe Feitosa Araujo (XXX.093.238-XX); Luis Felipe Ribeiro Pinto (XXX.092.557-XX); Luis Felipe dos Santos Guedes (XXX.026.857-XX); Luis Fernando de Souza (XXX.919.116-XX); Luis Filipe Franca de Souza (XXX.799.917-XX); Luis Henrique Braga Alves de Lima (XXX.993.557-XX); Luis Renato de Franca Silva (XXX.799.354-XX); Luiz Claudio Barbosa Junior (XXX.124.366-XX); Luiz Eduardo Marinho Gil (XXX.969.517-XX); Luiz Eduardo dos Santos Chagas (XXX.697.587-XX); Luiz Felipe Abreu dos Santos (XXX.826.137-XX); Luiz Felippe Gomes Freitas (XXX.250.477-XX); Luiz Fellipe Maia Bonfim (XXX.630.734-XX); Luiz Fernando Pereira da Silva (XXX.124.617-XX); Luiz Fillipe Rodrigues Rocha (XXX.545.037-XX); Luiz Gustavo Silva Barbosa (XXX.786.096-XX); Luiz Henrique dos Santos Lyra da Silva (XXX.696.327-XX); Luiz Lucas Teixeira Duarte (XXX.732.557-XX); Luiz Paulo Heringer Menezes (XXX.223.757-XX); Luiz Paulo Zanon de Campos (XXX.395.859-XX); Luiz Wagner Leigue Gonsalves (XXX.081.682-XX); Luiza Citeli Fajardo Castro (XXX.769.906-XX); Luiza Montibeller Biasuz (XXX.465.679-XX); Magno Reges dos Reis Junior (XXX.925.856-XX); Maicon Ventura dos Santos (XXX.033.317-XX); Marcela Dantas Dias da Silva (XXX.404.375-XX); Marcello Martins Goncalves (XXX.863.242-XX); Marcelo Borlini Testa (XXX.462.027-XX); Marcelo Giacomo Diniz Compazzi (XXX.524.740-XX); Marcelo de Jesus Silva (XXX.816.215-XX); Marcelo dos Santos Penalva Filho (XXX.758.987-XX); Marcia Daniela Santana do Amaral (XXX.645.015-XX); Marcio Bruno Cajueiro Barros (XXX.477.527-XX); Marcio Donizeti Rodrigues da Silva (XXX.018.598-XX); Marcio Philippe dos Santos Carvalho (XXX.618.365-XX); Marcio Santana Motta (XXX.361.322-XX); Marckson Eduardo da Silva Lima (XXX.416.147-XX); Marco Antonio de Oliveira Silva (XXX.518.107-XX); Marco Aurelio Costa Mangabeira da Silva Junior (XXX.899.327-XX); Marco Aurelio da Silva Mendes (XXX.278.961-XX); Marcony Vinicius Gomes de Oliveira (XXX.023.834-XX); Marcos Blank Aldrighi (XXX.791.249-XX); Marcos Paulo Pereira Martins (XXX.437.527-XX); Marcos Paulo de Medeiros Sousa (XXX.095.671-XX); Marcos Pinheiro Bras (XXX.498.113-XX); Marcos Reis Felinto (XXX.784.893-XX); Marcos Rodrigo dos Santos Ramos (XXX.500.515-XX); Marcos Tatagiba Moreira (XXX.221.647-XX); Marcos Vinicius Lopes Costa da Silva (XXX.973.207-XX); Marcos Vinicius Rocha Pereira (XXX.165.395-XX); Marcus Davi Leandro da Silva (XXX.891.377-XX); Marcus Henriques Braga Ribeiro (XXX.107.796-XX); Marcus Thiago Bispo dos Santos (XXX.776.744-XX); Maria Gabrielly Barreto Sampaio (XXX.993.131-XX); Maria da Conceicao Romao da Silva (XXX.725.244-XX); Mariana Marques da Silva (XXX.666.855-XX); Mariana Pereira da Silva (XXX.751.005-XX); Mariana de Freitas Garcia Inacio Oliveira (XXX.512.001-XX); Mariane Christo (XXX.609.759-XX); Mario Ademar da Silva Pilar (XXX.518.830-XX); Mario Eduardo Avelar Barbosa (XXX.245.836-XX); Markhos Vinicius Brito Hernandez (XXX.685.437-XX); Marley Pereira Mesquita (XXX.810.381-XX); Marlon Coutinho de Azevedo (XXX.491.366-XX); Mateus Rocha da Silva Lopes (XXX.292.382-XX); Mateus Vargas Palar (XXX.844.860-XX); Mateus da Costa Araujo (XXX.636.457-XX); Mateus de Britto Rodrigues (XXX.308.275-XX); Mathaus Marques da Silva (XXX.943.202-XX); Matheus Altenhofen Silvera (XXX.639.420-XX); Matheus Alves Pereira de Souza (XXX.983.027-XX); Matheus Assis de Oliveira (XXX.998.297-XX); Matheus Baptista Braganca de Oliveira (XXX.887.947-XX); Matheus Batista Duarte de Lima (XXX.736.457-XX); Matheus Caldeira Rodrigues (XXX.518.187-XX); Matheus Carlos Matos da Silva (XXX.298.043-XX); Matheus Edgar Pereira do Nascimento (XXX.022.024-XX); Matheus Felipe da Silva Santos (XXX.780.447-XX); Matheus Henrique Formighieri (XXX.621.329-XX); Matheus Hoffmann Machado (XXX.622.297-XX); Matheus Jardins Gomes (XXX.934.657-XX); Matheus Jose do Rio de Araujo (XXX.628.607-XX); Matheus Lion Oliveira da Silva (XXX.449.457-XX); Matheus Martins Coimbra Bezerra (XXX.985.424-XX); Matheus Martins Franca (XXX.157.937-XX); Matheus Mendonca da Silva (XXX.672.627-XX); Matheus Moraes Schultz da Silva (XXX.417.827-XX); Matheus Paes Leme de Souza (XXX.744.537-XX); Matheus Paiva de Araujo Fonseca (XXX.542.944-XX); Matheus Silverio Santiago (XXX.404.787-XX); Matheus Soares de Andrade Cabral (XXX.132.347-XX); Matheus Soares de Oliveira (XXX.235.452-XX); Matheus Sousa de Melo (XXX.543.564-XX); Matheus Valentim Miranda (XXX.730.877-XX); Matheus da Costa Araujo (XXX.950.487-XX); Matheus de Jesus Bandeira (XXX.789.595-XX); Matheus de Souza Moraes (XXX.414.927-XX); Matheus do Nascimento Duarte (XXX.341.557-XX); Maurenn Elias Botelho (XXX.326.551-XX); Mauro Monteiro Lira Alencar (XXX.975.493-XX); Mauro Oliveira da Silva (XXX.438.127-XX); Max Barros da Silva (XXX.358.317-XX); Max Paulo Liberato Peruna (XXX.014.625-XX); Mayara Liberal Santos (XXX.055.341-XX); Mayra Garcia da Silva (XXX.952.262-XX); Messias Soares Victor (XXX.343.947-XX); Mhatheuss Nazareth Di San Thiago Credi Dio da Silva Manoel (XXX.853.777-XX); Michael Lopes Tenorio (XXX.687.207-XX); Michael Santos Ribeiro (XXX.077.335-XX); Michel Cordeiro dos Santos (XXX.006.825-XX); Michele Costa Martins (XXX.902.271-XX); Miguel Costa Couto (XXX.167.707-XX); Miguel Luiz Silva (XXX.357.676-XX); Misael Mendes Correia Junior (XXX.522.474-XX); Misael Nunes Evangelista (XXX.147.195-XX); Mizael Robert de Souza Santana (XXX.011.807-XX); Murillo Fernandes Ferreira (XXX.655.811-XX); Naftali Brito Silva (XXX.927.603-XX); Nata Daniel Amaro Mendes (XXX.556.597-XX); Natan Natanael Bartz (XXX.382.629-XX); Nathan Carlos Cavalcante de Franca da Silva (XXX.313.187-XX); Nathan Marins Amaral da Silva (XXX.506.407-XX); Nathan Pereira de Azevedo (XXX.912.987-XX); Nathan dos Santos Marinho (XXX.748.197-XX); Nathanael Silva Pereira (XXX.252.476-XX); Nayara Antas Ferreira Nunes (XXX.054.204-XX); Nayara Ribeiro Schroder Xavier (XXX.555.856-XX); Nelson Fernandes Mendes da Silva (XXX.546.421-XX); Newton Wagner Sousa Lacerda (XXX.638.091-XX); Nichollas Barbosa dos Santos Alves (XXX.105.437-XX); Nickolas Cordeiro Costa (XXX.927.464-XX); Nicolas Goncalves Jose (XXX.403.577-XX); Nicolas Ribeiro dos Santos (XXX.994.405-XX); Nicolas da Silva Braz Lau (XXX.239.287-XX); Nilo Sergio Pereira Barcellos Filho (XXX.133.017-XX); Nilton Francisco Carneiro Junior (XXX.195.357-XX); Oseias Lopes Souza (XXX.631.047-XX); Pablo Rangel Ferreira (XXX.108.587-XX); Pablo Vinicius Vicente Rodrigues Dantas (XXX.314.457-XX); Paolo Lorran Ferreira Santos Vieira (XXX.956.236-XX); Patricia Tietze Erthal (XXX.404.060-XX); Patricio Batista da Costa (XXX.196.395-XX); Patrick Andre Maciel Cipriano (XXX.416.587-XX); Patrick Bastos Gouvea de Jesus (XXX.066.747-XX); Patrick Costa Fernandes Pepe (XXX.948.867-XX); Patrick Machado de Castro (XXX.731.087-XX); Patrick Oliveira da Silva (XXX.469.007-XX); Patrick Pereira de Sa (XXX.974.055-XX); Patrick Ribeiro de Mello Santos (XXX.240.583-XX); Paula Bez Birolo (XXX.846.129-XX); Paula Brencielle Alves Leite (XXX.711.825-XX); Paula Severo Lopes (XXX.164.150-XX); Paulo Andre Gaspar Garcia de Matos (XXX.171.403-XX); Paulo Augusto Kania de Oliveira (XXX.696.739-XX); Paulo Henrique Rodrigues Ferreira (XXX.380.776-XX); Paulo Henrique de Matos Silva (XXX.628.977-XX); Paulo Ricardo Resende de Andrade (XXX.997.657-XX); Paulo Roberto Silva (XXX.800.955-XX); Paulo Tadeu Espinosa Sanchez (XXX.501.180-XX); Paulo Vinicius de Santana Guerra (XXX.530.284-XX); Pedro Augusto Schmitt de Oliveira (XXX.976.919-XX); Pedro Cardeal Simao Matos (XXX.137.135-XX); Pedro Gabriel Soares Silva (XXX.195.447-XX); Pedro Gabriel Sousa Sena (XXX.480.935-XX); Pedro Henrick Oliveira Vasconcelos (XXX.729.234-XX); Pedro Henrique Esquincalha Angelo (XXX.553.497-XX); Pedro Henrique Ferreira de Oliveira (XXX.370.337-XX); Pedro Henrique Marques Melo (XXX.195.527-XX); Pedro Henrique Marques Pereira (XXX.269.827-XX); Pedro Henrique Stein de Freitas (XXX.124.547-XX); Pedro Henrique Wailant Pinto (XXX.178.197-XX); Pedro Henrique de Araujo Lemos (XXX.277.007-XX); Pedro Henrique de Carvalho e Silva (XXX.043.937-XX); Pedro Henrique de Macedo Soares (XXX.767.397-XX); Pedro Henrique do Nascimento Stallone (XXX.987.857-XX); Pedro Jhonata Damasceno da Conceicao (XXX.045.557-XX); Pedro Lucas Gomes de Oliveira (XXX.815.277-XX); Pedro Lucas Paiva Torres (XXX.086.525-XX); Pedro Magno Ferreira da Silva (XXX.223.357-XX); Pedro Roberto de Castro Cinelli Albino (XXX.359.267-XX); Pedro Rodrigues da Cruz Neto (XXX.638.394-XX); Pedro Vinicius Santos Vaz (XXX.722.245-XX); Pedro Yan Lopes Prisco (XXX.952.827-XX); Petoel de Sousa Lima Filho (XXX.343.823-XX); Petrik dos Anjos da Silva (XXX.877.647-XX); Petrus Rafael dos Santos Lopes (XXX.301.564-XX); Phelipe de Souza Tosta (XXX.592.337-XX); Priscila Soares dos Santos (XXX.614.597-XX); Rafael Barcelos Coimbra (XXX.507.417-XX); Rafael Bayer da Costa (XXX.632.980-XX); Rafael Costa da Silva (XXX.678.121-XX); Rafael Gustavo Guzzo Oliveira (XXX.572.877-XX); Rafael Madeira dos Santos (XXX.815.887-XX); Rafael Oliveira de Sousa (XXX.834.764-XX); Rafael Rodrigues dos Santos (XXX.984.267-XX); Rafael Santos Ribeiro (XXX.653.407-XX); Rafael Santos de Oliveira (XXX.117.687-XX); Rafael da Silva Fonseca (XXX.284.907-XX); Rafael da Silva Souza (XXX.896.425-XX); Ramon Castro Marinho (XXX.746.787-XX); Ramon Ferreira Sabino (XXX.827.215-XX); Ramon Lima Viana (XXX.187.967-XX); Raphael Eduardo Oliveira de Medeiros (XXX.583.841-XX); Raphael Pereira Alves (XXX.822.637-XX); Raphael da Silva Dias (XXX.924.037-XX); Raphael de Azevedo Pinto (XXX.702.487-XX); Raphael de Azevedo de Magalhaes (XXX.784.377-XX); Raquel Pereira de Castro (XXX.814.095-XX); Rarison da Silva Nery (XXX.856.292-XX); Raul Teixeira de Albuquerque (XXX.060.624-XX); Raul Vitor Oliveira da Silva (XXX.263.825-XX); Ravi Gomes Vieira e Silva (XXX.409.135-XX); Ray Hanauer Avila (XXX.051.041-XX); Rayka Lucio de Souza (XXX.747.447-XX); Regina Paula Alves Teixeira (XXX.283.288-XX); Reginaldo Telek (XXX.687.117-XX); Renam Souza Pizette (XXX.960.417-XX); Renan Almeida Santos (XXX.861.037-XX); Renan Jardim da Silva (XXX.375.657-XX); Renan Pedrosa Fonseca (XXX.994.516-XX); Renan Souza do Espirito Santo (XXX.717.507-XX); Renan de Almeida Vidal (XXX.235.447-XX); Renan de Mello Pereira (XXX.066.531-XX); Renan de Souza Nandes (XXX.320.526-XX); Renan dos Santos Gabriel (XXX.963.757-XX); Renato Tostes da Silva (XXX.346.438-XX); Renner Parente da Silva Junior (XXX.750.837-XX); Riann Gomes Martins (XXX.645.023-XX); Ricardo Ferreira Silva Junior (XXX.972.147-XX); Ricardo Gottardi Ventura Sagrilo (XXX.607.277-XX); Richard Henriques de Oliveira (XXX.380.726-XX); Richard Matheus de Morais Paiva (XXX.739.407-XX); Rielly Faisio dos Santos Caetano (XXX.911.206-XX); Riliom Moreira da Silva (XXX.498.617-XX); Rismeik Ramalho Dobrovolsky (XXX.134.496-XX); Rita Cinara de Lima Costa (XXX.530.243-XX); Rivaldo Faleiro da Silva de Mendonca Junior (XXX.222.601-XX); Robson Junio da Mata (XXX.077.476-XX); Rodolfo Mauro Mendes Brasileiro da Silva (XXX.931.384-XX); Rodrigo Arns (XXX.015.810-XX); Rodrigo Ebres Bachinski (XXX.910.120-XX); Rodrigo Giraldo Botelho (XXX.592.857-XX); Rodrigo Liane Silva de Moraes (XXX.816.047-XX); Rodrigo Mesquita de Barros (XXX.868.457-XX); Rodrigo Miranda Alves (XXX.832.397-XX); Rodrigo Montenegro Macedo (XXX.945.815-XX); Rodrigo Moutinho Rodrigues (XXX.470.147-XX); Rodrigo Rocha Ramos (XXX.780.293-XX); Rodrigo Soares Sousa (XXX.277.203-XX); Rodrigo da Silva Correa (XXX.056.037-XX); Rodrigo da Silva Ramos (XXX.049.339-XX); Rodrigo de Almeida Rodrigues Almeida (XXX.152.445-XX); Rodrigo de Jesus Francisco (XXX.650.217-XX); Roger Lima da Silva (XXX.884.773-XX); Rogerio Ramos Rodrigues Junior (XXX.191.447-XX); Rogerio Velloso Missagia (XXX.472.856-XX); Rogerio Zambelli Pires (XXX.796.498-XX); Romero da Silva Ferreira (XXX.244.785-XX); Ronaldo Nascimento da Silva (XXX.929.385-XX); Ronnie Clay Rodrigues Andrade (XXX.754.953-XX); Roosevelt Brasileiro Lira (XXX.661.547-XX); Rossano Martins Daitx (XXX.250.850-XX); Ruan dos Santos Rufino (XXX.907.947-XX); Rubens Souza Goes (XXX.577.065-XX); Rubens da Silva Rodrigues (XXX.639.221-XX); Ruggiero Gabriel Van Horn Oliveira (XXX.248.194-XX); Ryan Kassius Guimaraes Araujo (XXX.978.222-XX); Samantha Felix Raldi (XXX.027.949-XX); Samuel Eliaquim Moreira dos Santos (XXX.308.602-XX); Samuel Estevao de Souza de Paula (XXX.671.437-XX); Samuel Pimenta Monecchi (XXX.371.637-XX); Samuel de Aragao Miranda (XXX.822.333-XX); Sandy Andrade Boaventura de Santana (XXX.802.835-XX); Selton Dantas Louzada Lopes (XXX.442.097-XX); Sergio Ricardo da Silva Moreira Junior (XXX.691.256-XX); Sergio Vitor Pereira Ramos (XXX.973.976-XX); Shilton Thompson Cruz Negris (XXX.061.677-XX); Sidnei de Abreu Santos Junior (XXX.291.367-XX); Sidney Roberto Oliveira de Souza (XXX.284.357-XX); Silas Jesus Maia (XXX.229.882-XX); Silvio Rogerio de Souza Gaudencio Junior (XXX.588.477-XX); Solange Barbara Lyra Corcino Peixoto (XXX.562.854-XX); Stefan Demoliner (XXX.664.660-XX); Stefani de Carvalho Filho (XXX.371.391-XX); Stepherson Denis do Nascimento dos Santos (XXX.492.337-XX); Stevan Berdine dos Santos (XXX.588.887-XX); Sutter Diogo Dorneles (XXX.508.382-XX); Tailaine Nascimento de Castro (XXX.168.865-XX); Talita Verusca Vieira de Araujo (XXX.409.282-XX); Tamyres Alves Domingos (XXX.825.574-XX); Tatiane Gomes Frade (XXX.751.624-XX); Tatiano de Ben (XXX.525.849-XX); Thailles Nuno Ribeiro Andrade (XXX.849.257-XX); Thais Rheinheimer Lopes (XXX.708.850-XX); Thales de Souza Madeira (XXX.904.341-XX); Thallita Marques Godinho Caetano (XXX.022.936-XX); Thiago Azevedo Monteiro (XXX.412.487-XX); Thiago Barbosa Wancok de Jesus (XXX.759.577-XX); Thiago Benassi de Azevedo (XXX.624.677-XX); Thiago Benatti Pestana (XXX.168.687-XX); Thiago Bernardes Tokiyoshi (XXX.744.698-XX); Thiago Geraldo Carvalho de Moura (XXX.083.256-XX); Thiago Gleydson Leite da Silva (XXX.419.855-XX); Thiago Israel Viegas Faustino (XXX.471.992-XX); Thiago Lopes dos Anjos (XXX.780.122-XX); Thiago Queiroz dos Santos (XXX.188.807-XX); Thiago Santos da Silva (XXX.093.064-XX); Thiago Tomaz (XXX.019.017-XX); Thiago Viana Fernandes Lima (XXX.340.667-XX); Thiago de Almeida Goncalves (XXX.342.257-XX); Thiberius Gomes de Moura Filho (XXX.630.237-XX); Thomas de Rossi Lisboa (XXX.624.510-XX); Thyago Oliveira Goncalves (XXX.696.897-XX); Tiago Barbosa Mendes Soares (XXX.966.227-XX); Tiago Goncalves dos Santos (XXX.304.832-XX); Tiago Henrique de Oliveira Rosa (XXX.733.351-XX); Tiago Lima de Souza (XXX.348.480-XX); Tiago Moreira dos Santos Proenca (XXX.639.947-XX); Tiago Ramos de Freitas (XXX.230.944-XX); Tony Ariston Lima dos Santos (XXX.393.975-XX); Tony Diego Scarparo (XXX.128.059-XX); Tulio Henrique da Silva Queiroz (XXX.466.934-XX); Valeria Cristina de Souza e Melo (XXX.398.971-XX); Vanessa Silva Fraga (XXX.552.937-XX); Vanilson Pilarski (XXX.676.829-XX); Vicente Tonin Carminati (XXX.468.410-XX); Victor Augusto Dias da Conceicao (XXX.422.037-XX); Victor Duarte de Queiroz (XXX.396.304-XX); Victor Hugo Brizio Ramos (XXX.203.527-XX); Victor Hugo Cavalcante da Silva (XXX.730.817-XX); Victor Hugo Peixoto da Costa (XXX.282.217-XX); Victor Hugo Silva Nagari (XXX.293.497-XX); Victor Landi Matos (XXX.145.915-XX); Victor Luis Simoes Santos (XXX.055.515-XX); Vinicios Dantas da Silva (XXX.652.377-XX); Vinicios Tavares da Silva (XXX.971.380-XX); Vinicius Barbosa Prado (XXX.591.491-XX); Vinicius Cesar Queiros Fonseca (XXX.024.244-XX); Vinicius Gomes Nicacio Cardoso de Souza (XXX.697.927-XX); Vinicius Grion da Rocha Amaral (XXX.981.257-XX); Vinicius Henrique Pereira Cunha (XXX.500.154-XX); Vinicius Martins Alves (XXX.718.226-XX); Vinicius Rio Verde Melo Muniz (XXX.954.625-XX); Vinicius Rodrigues Santos Guimaraes (XXX.195.581-XX); Vinicius Schafer da Silva (XXX.985.369-XX); Vinicius da Silva Henrique (XXX.353.517-XX); Vinicius de Almeida Silva (XXX.622.171-XX); Vinicius de Mattos Siqueira (XXX.382.807-XX); Vinicius de Souza Leusin (XXX.603.710-XX); Visney Belga de Oliveira (XXX.299.447-XX); Vital Rodrigues Oliveira (XXX.233.501-XX); Vitor Alexandre Lucena Gregorio (XXX.998.892-XX); Vitor Ernani do Nascimento Silveira (XXX.905.827-XX); Vitor Hugo Marins de Lima (XXX.488.927-XX); Vitor Luis Goncalves (XXX.682.537-XX); Vitor Luiz Machado Borges (XXX.864.866-XX); Wagner Guimaraes de Sales (XXX.716.644-XX); Wagner da Silva Assuncao (XXX.908.077-XX); Wallace Conceicao da Costa (XXX.646.477-XX); Wallace Sousa Oliveira (XXX.934.758-XX); Walley Xavier Ramalho (XXX.065.951-XX); Wanderson Jose da Silva Cabral (XXX.036.757-XX); Wangleison Barros Pimenta (XXX.328.672-XX); Wellington de Paula da Silva (XXX.217.537-XX); Wellyson da Silva Wenc (XXX.530.139-XX); Wendel de Araujo Santos (XXX.279.405-XX); Wesley Ferreira Delfino (XXX.950.027-XX); Wesley Ferreira da Silva Guimaraes (XXX.445.497-XX); Wesley Jerry de Andrade Costa (XXX.809.454-XX); Wesley de Assis Leopoldo (XXX.865.976-XX); Weverton Araujo da Mota (XXX.191.623-XX); Weverton de Paula Albuquerque (XXX.810.202-XX); William Ferreira da Silva Alves (XXX.762.607-XX); Willian Santos de Souza Junior (XXX.585.967-XX); Willian Wallace Gomes Silva (XXX.662.427-XX); Willian da Silva Costa (XXX.524.571-XX); Wilson Boone de Souza Filho (XXX.489.125-XX); Wilson Israel Franca da Silva (XXX.613.044-XX); Wilson do Amorim Lopes (XXX.959.175-XX); Yago Nascimento de Oliveira (XXX.143.854-XX); Yan Mauricio Clemente dos Santos Negreiro de Araujo (XXX.826.177-XX); Yan Ricardo Santos da Silva (XXX.371.577-XX); Yuri Caetano de Almeida Lima (XXX.430.767-XX); Yuri Fiore Rocha (XXX.994.217-XX); Yuri Silva do Nascimento (XXX.134.457-XX); Yuri Souza de Oliveira (XXX.069.575-XX); Yuri Thayann Giostri de Andrade Melo (XXX.397.579-XX); Yuri de Araujo Pinto (XXX.132.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha; Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.